Tribunal: TJSP
Processo: 1500165-38.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Lesão corporal e vias de fato, no âmbito das relações domésticas (art. 129, §9o, do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 c.c. art. 61, II, 'f', do Código Penal). Infrações penais caracterizadas, integralmente. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima. Depoimento de testemunha Policial, ademais. Laudo pericial que atesta a ocorrência das

Ementa:
Lesão corporal e vias de fato, no âmbito das relações domésticas (art. 129, §9o, do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 c.c. art. 61, II, 'f', do Código Penal). Infrações penais caracterizadas, integralmente. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima. Depoimento de testemunha Policial, ademais. Laudo pericial que atesta a ocorrência das lesões. Inexistência de fragilidade probatória. Condutas típicas. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento acertado. Suspensão condicional da pena. Pedido de afastamento, sob alegação de ser prejudicial ao réu. Impossibilidade. Aplicação da benesse bem fundamentada. Preenchimento dos requisitos legais. Benefício mantido. Regime aberto adequado. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 1500165-38.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em
que é apelante ALMIRO DIOGO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500165-38.2019.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto no f. 2
Voto no 52.386
Apelação
Criminal
no
1500165-38.2019.8.26.0541
Comarca: Santa Fé do Sul
(1a Vara Judicial - 1500165-38.2019.8.26.0541)
Juiz: Dr. José Gilberto Alves Braga Júnior.
Apelante: Almiro Diogo da Silva
Apelado: Ministério Público Dr. Cleiton Luís da
Silva
EMENTA: Lesão corporal e vias de fato, no âmbito das
relações domésticas (art. 129, §9o, do Código Penal e
art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 c.c. art. 61, II, 'f', do
Código Penal). Infrações penais caracterizadas, integralmente. Provas seguras de autoria e
materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da
vítima. Depoimento de testemunha Policial, ademais.
Laudo pericial que atesta a ocorrência das lesões.
Inexistência de fragilidade probatória. Condutas típicas.
Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória
imperiosa.
Apenamento
acertado.
Suspensão
condicional da pena. Pedido de afastamento, sob
alegação de ser prejudicial ao réu. Impossibilidade.
Aplicação
da
benesse
bem
fundamentada.
Preenchimento dos requisitos legais. Benefício mantido.
Regime aberto adequado. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Almiro Diogo da Silva saiu condenado
à pena total de 3 meses de detenção e 17 dias de prisão simples
(regime aberto) - concedida suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 anos - pela prática das infrações penais capituladas no
art. 129, §9o, e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 c.c. art. 61, II, 'f',
do Código Penal (lesão corporal e vias de fato, no âmbito das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500165-38.2019.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto no f. 3
relações domésticas).
O
apelo
do
acusado
(f.
169/178)
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição por defendida insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pede seja afastada a suspensão
condicional da pena, sob alegação de ser mais gravosa que a
reprimenda imposta.
Anotam-se contrarrazões ministeriais (f. 189/191)
que defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 204), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, concluiu, em parecer respeitável, pelo parcial provimento
do apelo (f. 208/212), chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 21.out.2019 (f. 213).
É o relatório.
Lesão corporal e vias de fato, no âmbito das
relações domésticas (art. 129, §9o, do Código Penal e art. 21 do
Decreto-Lei 3.688/41 c.c. art. 61, II, 'f', do Código Penal).
Acusado que, por imaginar que estava sendo traído,
ofende a integridade corporal de sua companheira, desferindo-lhe
três socos e causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Dias depois, o acusado desfere uma “voadora” na
vítima, acertando-a no peito, sem, contudo, causar-lhe lesões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500165-38.2019.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto no f. 4
Uma das filhas do casal aciona a Polícia Militar, que
chega ao local e prende o acusado em flagrante.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais do que suficientes a garantir
autoria e materialidade delitivas.
Esta restou amplamente demonstrada no (i) boletim
de ocorrência, f. 7/10 e (ii) laudo de lesão corporal, f. 51.
E a autoria também é certa.
A começar pelas palavras da vítima Rosemeire.
Em sede policial, f. 4, contou que convive com o réu
há 25 anos e tem quatro filhos.
Disse que, por ciúmes e por desconfiar que estava
sendo traído, o acusado passou a agredi-la.
Relatou que, na data dos fatos, o réu desferiu três
socos em seu rosto, provocando lesões em seu olho esquerdo e no
lábio.
Dias depois, pelos mesmos motivos, o acusado a
agrediu com “uma voadora”, acertando seu peito.
Beatriz, uma das filhas do casal, presenciou o
ocorrido e acionou a Polícia.
Na Delegacia, a vítima representou contra o
acusado e solicitou medidas protetivas.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500165-38.2019.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto no f. 5
Evidentemente autênticos os relatos.
A dar conta certa da responsabilização, na
medida bem adotada pela origem.
De sorte que, exatamente como aqui, estando as
palavras da vítima absolutamente seguras, fortes, coerentes e
harmônicas com o resultado condenatório, solução é emprestar-
lhes a credibilidade que merecem, o que resulta na conclusividade
única de aceitação das palavras daquela.
E sabe-se que as palavras da vítima para casos
como o presente e especialmente nos crimes que envolvem
violência doméstica, têm preponderante importância, notadamente
porque nada consta haver de sua parte contra o acusado.
A
entender-se
diversamente
se
grassaria
a
impunidade, porque se sabe quão difícil é a presença de outras
pessoas ao cometimento de delitos desta espécie.
Não pode ser assim, entretanto.
Não havendo porque se duvidar das palavras das
vítimas, nestas hipóteses, o mínimo a ser feito é aceitá-las, como
tem feito a doutrina e jurisprudência.
Por isso a relevância dos relatos.
É como tem entendido a doutrina ("Código Penal
Interpretado", Júlio Fabrini Mirabete, Ed.Atlas, ed. 2003, p.1550).
De sorte que inviável outra solução, que não a
aceitação das palavras da vítima em casos como o presente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500165-38.2019.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto no f. 6
É verdade que, ouvida em Juízo, a vítima buscou
isentar o acusado de responsabilidade, f. 137.
Confirmou a ocorrência de discussões entre o casal,
por ciúmes do acusado.
Confirmou, ainda, que o réu desferiu-lhe socos, mas
disse que foram “acidentais”, já que ele apenas levantou a mão e a
atingiu.
Com relação à “voadora”, negou sua ocorrência.
Acrescentou que alguém acionou a Polícia, negando
que a própria filha do casal o tivesse feito.
Ocorre que tais alegações não são capazes de
isentar o acusado de responsabilidade.
Ao contrário.
Demonstram
que
a
vítima
encontra-se
verdadeiramente inserida em um grave e perigoso ciclo de
violência doméstica.
Situação devidamente demonstrada nos autos, já
que a vítima confirmou em Juízo que ela e o acusado estavam se
reconciliando e que dependia dele financeiramente, para
garantir o sustento dos filhos.
Daí porque a versão sustentada pela vítima na
Delegacia de Polícia - quando representou contra o acusado, diga-
se, e solicitou medidas protetivas - é de ser acolhida com total
credibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500165-38.2019.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto no f. 7
Mas não é só.
Ainda que Beatriz - filha do casal e testemunha
presencial dos fatos - também tenha alterado a versão sustentada
na Delegacia (f. 3 e 138), na clara tentativa de isentar o genitor de
responsabilidade, é certo que os relatos ofertados pela vítima em
solo policial encontram respaldo nas provas produzidas em
Juízo, sob o crivo do contraditório.
Assim, no mesmo sentido incriminador, as falas
firmes e contundentes do Policial Militar Renato f. 139.
Declarou em Juízo que foi acionado por uma das
filhas do casal para atender ocorrência, na qual a vítima teria sido
agredida com uma "voadora".
Chegando ao local, o Policial constatou que a vítima
estava com uma mancha roxa em um dos olhos e escoriações no
peito.
A vítima relatou ao Policial que, por ciúmes, o
acusado lhe deu uma "voadora" e que só não apanhou mais
porque as filhas intervieram.
Contou que as filhas do casal também confirmaram
tais fatos em sua presença.
E nada se alegue contra as palavras deste agente da
lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500165-38.2019.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto no f. 8
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
Outrossim, a prova pericial também confirma os
relatos da vítima, tendo o laudo de lesões corporais atestado a
presença de lesões corporais compatíveis com seus relatos,
consistentes em “hematoma em pálpebra inferior esquerda”, f. 51.
De iniludível responsabilização, enfim.
O que só pode levar à certeza do quadro.
No
vazio,
portanto,
a
versão
exculpatória
oferecida pelo acusado, f. 140 negando as agressões e dizendo
que atingiu o rosto da vítima acidentalmente, ao abrir a porta do
carro
, verdadeiramente fantasiosa e perdida em si mesma,
quando confrontada, não só face sua posição inverossímil, como e
principalmente porque improvada.
Aceitar tal versão, "data venia", seria fechar os olhos
a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e
completo desapego às normas genéricas da verdade e de bom-
senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500165-38.2019.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto no f. 9
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
A prova, ao reverso, é plena, categórica.
Destaque-se que a reconciliação do casal em nada
afeta a caracterização da infração penal, estampada em conduta
típica que busca, 'in casu', proteger a figura das mulheres, que
muitas vezes são forçadas de forma psicológica e até inconsciente
a viverem em relacionamentos abusivos.
De efeito.
Os casos de violência doméstica foram considerados
pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento com efeito
vinculante e erga omnes, como de ação penal pública
incondicionada:
“AÇÃO PENAL
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A
MULHER
LESÃO CORPORAL
NATUREZA. A ação penal
relativa a lesão corporal resultante de violência doméstica
contra a mulher é pública incondicionada
Considerações.”
(ADI 4424, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, j. em
09.fev.2012, DJe-148, publ. 01.ago.2014).
Neste sentido, também, a recentíssima Súmula no
542 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que pacificou as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500165-38.2019.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto no f. 10
controvérsias que porventura ainda existissem acerca da matéria:
“Súmula 542. A ação penal relativa ao crime de
lesão corporal resultante de violência doméstica contra a
mulher é pública incondicionada.”
Daí que eventual reconciliação entre a vítima e seu
algoz não leva à atipicidade da conduta, sendo absolutamente
irrelevante para o processo.
O fato é que se cometeu crime, previsto pela
legislação.
Tem que ser responsabilizado o agente infrator.
Condenação, portanto, inevitável.
Quantum satis.
Apenamento criterioso.
Pena-base no mínimo legal, para ambas as
infrações penais.
À segunda fase, aumento em 1/6 com relação à
contravenção penal de vias de fato, ante a agravante prevista no
inciso II, alínea 'f', do artigo 61 do Código Penal, perfazendo 17
dias de prisão simples.
Ante o cúmulo material de delitos (art. 69 do Código
Penal), as penas são somadas, chegando-se a 3 meses de
detenção e 17 dias de prisão simples.
Patamares finais.
Regime aberto, o mais benéfico possível.
Oportuna a concessão da suspensão condicional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500165-38.2019.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto no f. 11
da pena pelo prazo de 2 anos, já que atendidos os pressupostos
legais (art. 77, do Código Penal), não se podendo acolher o pedido
de afastamento da benesse legal.
Alega a defesa que se trata de medida prejudicial,
pleiteando seja mantido o cumprimento da reprimenda em regime
aberto.
Sem qualquer razão, contudo.
Presentes, “in casu”, os requisitos do benefício da
suspensão condicional da pena, acertada sua concessão, pelo
período de 2 anos, determinando-se a obrigação de prestar
serviços à comunidade.
Ora.
Tudo se mostra perfeitamente adequado e as
justificativas oferecidas pela Defesa não se mostram suficientes à
alteração do quadro estabelecido na origem.
Não se entrevê de que forma o benefício é
prejudicial ao acusado.
Notadamente porque, caso cumpra sua reprimenda
no regime aberto, estará o sentenciado sujeito à regressão
prisional.
Demais disso, não cabe ao acusado “escolher” a
maneira que deverá cumprir sua pena.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“Sursis
-
Direito
subjetivo
do
réu
-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500165-38.2019.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto no f. 12
Inocorrência Aplicação ante o juízo de apreciação do
magistrado Possibilidade - 'A suspensão condicional da
pena não é incidente de execução e tampouco direito
subjetivo do réu à liberdade, constituindo, em verdade,
medida de caráter sancionatório, desvinculada do sentido
de benefício, podendo o juiz, ante o juízo de apreciação,
aplicar o 'sursis' se presentes os requisitos, ou deixar de
fazê-lo, se ausentes” (Extinto TACrim/SP AC 929.299 Rel.
Walter Guilherme).
Esse é o comando da lei e, portanto, dele não se
pode fugir.
Aplicação da benesse bem fundamentada, portanto,
já que preenchidos os requisitos legais.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao apelo.